Tribunal: TJBA
Processo: 8027539-15.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8027539-15.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ASSOCIACAO DOS PROFESSORES UNIVERSITARIOS DA BAHIA - APUB SAUDE

Advogado(s)
:
BRUNO ALMEIDA TORRES, LAURA CERQUEIRA MASCARENHAS

APELADO: HELOISA GERBASI SAMPAIO

Advogado(s)
:
CANDICE SANTANA FERNANDES

ACORDÃO

EMENTA

DIREITO CIVIL E DA SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. COBERTURA DE INTERNAÇÃO EM CLÍNICA ESPECIALIZADA PARA TRATAMENTO DE OBESIDADE MÓRBIDA. OBRIGATORIEDADE. INAPLICABILIDADE DO CDC. PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ OBJETIVA E FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. PRESCRIÇÃO MÉDICA. TRATAMENTO TERAPÊUTICO. DIREITO DE ACOMPANHANTE DO IDOSO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta por entidade de autogestão contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de cobertura de internação em clínica especializada para tratamento de obesidade mórbida por período de 220 dias, com equipe multidisciplinar e acompanhante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia consiste em verificar a obrigatoriedade de cobertura de tratamento de obesidade mórbida mediante internação em clínica médica especializada, bem como a possibilidade de indicação de estabelecimento credenciado pela operadora.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Embora inaplicável o CDC aos contratos de plano de saúde administrados por entidades de autogestão (Súmula 608/STJ), aplica-se os princípios da boa-fé objetiva e função social do contrato previstos nos arts. 421, 422 e 423 do Código Civil. 4. O rol da ANS constitui referência básica, não sendo taxativo, conforme Lei nº 14.454/2022, que incluiu os §§ 12 e 13 ao art. 10 da Lei nº 9.656/1996. 5. É abusiva a recusa de cobertura de tratamento prescrito para obesidade mórbida quando demonstrada a imprescindibilidade do procedimento e regularidade da clínica indicada, ainda que sem previsão contratual expressa. 6. O tratamento indicado possui natureza terapêutica, não estética, destinado ao combate a doença grave com múltiplas comorbidades, sendo contraindicada a cirurgia bariátrica pela idade avançada da paciente. 7. Demonstrada a inadequação da estrutura do estabelecimento indicado pela operadora para o tratamento específico necessário, justifica-se excepcionalmente a autorização na clínica indicada pela beneficiária. 8. O direito a acompanhante durante internação é assegurado ao idoso pelo art. 16 da Lei 10.741/2003.

IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e desprovido.

V. CITAÇÕES
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 421, 422 e 423; Lei 9.656/1996, art. 10, §§ 12 e 13; Lei 10.741/2003, art. 16; Lei 14.454/2022; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 608; STJ, REsp 1.645.762/BA; STJ, REsp 2.119.272/BA; STJ, AREsp 2.899.046/BA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8027539-15.2022.8.05.0001
, em que figura como apelante
ASSOCIAÇÃO DOS PROFESSORES UNIVERSITÁRIOS DA BAHIA - APUB SAÚDE
e como apelada
HELOISA GERBASI SAMPAIO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM04